Tribunal: TJDFT
Processo: 0732402-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0732402-78.2020.8.07.0016 RECORRENTE: WELITON MARCIO DE SIQUEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/CBMDF. REPROVAÇÃO EM ETAPA REVERTIDA POR DECISÃO JUDICIAL. CURSO DE FORMAÇÃO REALIZADO EM TURMA POSTERIOR À QUE O CANDIDATO INGRESSARIA SE NÃO TIVESSE OCORRIDO A INDEVIDA REPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TESE 454. INCIDÊNCIA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que buscava impor à parte recorrida que realizasse o correto posicionamento da parte recorrente na escala numérica (almanaque), conforme sua precedência hierárquica, antiguidade e classificação no quadro de notas do curso inicial da carreira, publicado no Boletim Geral n. 06, de 11 de janeiro de 2016. Sustenta a parte recorrente ter sido posicionada na escala numérica (almanaque) em colocação diversa daquela a que tem direito, tendo perdido a precedência hierárquica que impacta em toda carreira e na assunção de funções de chefia. Assevera não ser aplicável aos autos o Tema 454 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, pois não se trata de promoção na carreira a partir da nomeação tardia no cargo público, mas tão somente de saber qual o curso de formação seria devido. Cita julgados das Turmas Recursais em situações que entende semelhantes a sua. Alega que houve alteração ilegal da data de incorporação, após quase 6 anos (DODF 272, de 30/12/2014 e DODF 82, de 04/05/2020), sem contraditório e ampla defesa. Argumenta que os paradigmas citados ingressaram na Turma B do Curso de Formação e por decisão judicial forma classificados na Turma A, o que também deve ser assegurado à parte recorrente. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21735471). Contrarrazões apresentadas (ID 21735475). III. Embora a parte recorrente assevere não buscar a promoção, deixa claro que a reclassificação tem por fim obter o reposicionamento na ordem de antiguidade, para que alcance os requisitos para a promoção funcional. Todavia, a propósito da questão, pronunciou-se o STF em Repercussão Geral (Tese 454): "A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação". (RE 629392 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO, julgamento Plenário: 8.6.2017). Desse modo, a situação do candidato deve ser apurada conforme as condições que realmente se concretizaram após o provimento judicial que lhe possibilitou o prosseguimento no concurso. IV. No caso, a parte recorrente somente pôde ingressar no CFP-II e sua classificação deve ser averiguada segundo a nota efetivamente obtida no curso do qual participou. Como bem anotado na sentença: "A antiguidade, enquanto critério objetivo utilizado para a promoção funcional, não pode ser alterada para abarcar período em que o servidor ainda não integrava o quadro de pessoal da Administração. Afinal, não se pode contar como tempo de serviço lapso anterior à posse do servidor, sob pena de frustrar a avaliação objetiva que tal critério visa privilegiar, em detrimento daqueles que estão há mais tempo desempenhando a função pública. Situação diversa seria se, quando já vigorava o vínculo jurídico com a Administração, por erro desta o servidor ficasse alijado da ascensão funcional. Nessa hipótese, a promoção por ressarcimento de preterição seria o instrumento adequado. Porém, em casos em que o ingresso na carreira foi objeto de interpretação administrativa acerca das normas editalícias do concurso de ingresso, tendo sido o ato que inabilitou a parte recorrente anulado judicialmente, não há que se cogitar acerca da retroação da posterior nomeação e posse no cargo público para obter a contagem ficta do tempo de serviço na carreira militar, se tal determinação não constou expressamente da decisão judicial. Tanto é assim que o artigo 34 da Lei 12.086/2009 e o artigo 16 da Lei 7.479/86 afastam qualquer relação entre a classificação no concurso público (fase anterior ao vínculo administrativo) e a precedência para a promoção na carreira. Na mesma esteira é o entendimento das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios: (Acórdão 1202589, 07195526020188070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1177966, 07534835420188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1149509, 07100344620188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) V. Por fim, importa dizer que a alegação de decadência somente foi suscitada nas razões recursais, não tendo sido debatida no curso do processo. Entende-se que a decadência, quando invocada como causa de pedir, deve ser deduzida na inicial, a fim de possibilitar a apresentação e averiguação dos documentos pertinentes. Não obstante, do que consta nos autos é possível depreender que não se operou a decadência para a Administração rever a Portaria de 30 dezembro de 2014, que alterou a data de incorporação da parte recorrente. Tal Portaria decorria do Despacho n. 64/2014, o qual determinou a adoção de providências internas para a alteração da data de inclusão e colocação na respectiva antiguidade, em conformidade com as notas obtidas no Curso de Formação, dos militares que ingressaram na Corporação na condição "sub judice". Ainda no ano de 2016, ou seja, antes do decurso do prazo decadencial de cinco anos para a revisão dos atos administrativos (Lei 9.784/99, artigo 53), o Despacho 28/2016 tornou sem efeito o Despacho n. 64/2014 e todos os expedientes dele decorrentes (ID 21734755, p. 5-6), o que inclui a Portaria de 30 de dezembro de 2014. Assim, embora a retificação da classificação tenha sido publicada com a Portaria de 29 de abril de 2020, já havia sido exercida a autotutela administrativa no que toca à alteração da data de incorporação da parte recorrente. VI. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95 combinado com o artigo 27 da Lei 12.153/2009. (Acórdão 1319830, 07324027820208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO POSTERIOR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO COM EFEITO EX-NUNC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora/recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. A parte autora pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, bem como alega a existência de omissões e contradições no Acórdão, uma vez que a decisão é contrária ao paradigma idêntico apreciado pela 1a Turma Recursal, com decisão mantida pelo STF, sendo necessário que a Turma esclareça qual a suposta distinção entre este caso e a ação paradigma. Além disso, a decisão não apresentou fundamentos suficientes a subsidiar a tese da aplicação do tema 454 do repercussão geral ao caso concreto. Enfim, sustenta que o caso em análise decorre de falha da administração pública e que a situação viola a Constituição Federal e o princípio da legalidade, ressaltando a necessidade de prequestionar a matéria. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. Desse modo, o Acórdão expressamente decide que: "III. Embora a parte recorrente assevere não buscar a promoção, deixa claro que a reclassificação tem por fim obter o reposicionamento na ordem de antiguidade, para que alcance os requisitos para a promoção funcional. Todavia, a propósito da questão, pronunciou-se o STF em Repercussão Geral (Tese 454): "A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação". (RE 629392 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO, julgamento Plenário: 8.6.2017). Desse modo, a situação do candidato deve ser apurada conforme as condições que realmente se concretizaram após o provimento judicial que lhe possibilitou o prosseguimento no concurso. IV. No caso, a parte recorrente somente pôde ingressar no CFP-II e sua classificação deve ser averiguada segundo a nota efetivamente obtida no curso do qual participou. Como bem anotado na sentença: "A antiguidade, enquanto critério objetivo utilizado para a promoção funcional, não pode ser alterada para abarcar período em que o servidor ainda não integrava o quadro de pessoal da Administração. Afinal, não se pode contar como tempo de serviço lapso anterior à posse do servidor, sob pena de frustrar a avaliação objetiva que tal critério visa privilegiar, em detrimento daqueles que estão há mais tempo desempenhando a função pública. Situação diversa seria se, quando já vigorava o vínculo jurídico com a Administração, por erro desta o servidor ficasse alijado da ascensão funcional. Nessa hipótese, a promoção por ressarcimento de preterição seria o instrumento adequado. Porém, em casos em que o ingresso na carreira foi objeto de interpretação administrativa acerca das normas editalícias do concurso de ingresso, tendo sido o ato que inabilitou a parte recorrente anulado judicialmente, não há que se cogitar acerca da retroação da posterior nomeação e posse no cargo público para obter a contagem ficta do tempo de serviço na carreira militar, se tal determinação não constou expressamente da decisão judicial. Tanto é assim que o artigo 34 da Lei 12.086/2009 e o artigo 16 da Lei 7.479/86 afastam qualquer relação entre a classificação no concurso público (fase anterior ao vínculo administrativo) e a precedência para a promoção na carreira. Na mesma esteira é o entendimento das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios: (Acórdão 1202589, 07195526020188070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1177966, 07534835420188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1149509, 07100344620188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" V. Importante destacar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O Acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente a justificar a aplicação do tema 454 ao caso concreto, sendo que as decisões que foram indicados pela parte embargante (Acórdão da 1a Turma Recursal do TJDFT e a decisão monocrática do STF que conheceu o agravo para negar seguimento ao Recurso Extraordinário) não possuem efeito vinculante, devendo ser mantida a decisão colegiada que concluiu que a tese firmada em repercussão geral pelo plenário do Supremo deve ser aplicada ao caso em análise. VI. No que diz respeito ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, no caso em apreço, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente sucumbente comprovou o pagamento do preparo do preparo recursal, renunciando tacitamente aos benefícios da gratuidade de justiça. Após a aplicação do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95, qual seja, a condenação aos ônus sucumbências, a parte recorrente sucumbente renova o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Apesar de o pedido poder ser feito a qualquer momento, a sua concessão não gera efeitos retroativos (STJ, REsp 955.464/RS, 4a T., J. 06.12.2011, rel. Min. Luis Felipe Salomão). Assim, como os efeitos da concessão são ex nunc, o eventual deferimento não modifica a condenação aos ônus sucumbenciais. VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Concedida a gratuidade de justiça a partir desta decisão. Mantidos os ônus sucumbenciais. VIII. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1335614, 07324027820208070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora face o acórdão que rejeitou embargos declaratório de sua autoria. Alega o embargante que há omissão e contradição do julgado em relação a gratuidade de justiça e a não-aplicação do tema 454 STF no caso concreto. II. As razões sucintas, expressas e claras, resultando na rejeição dos embargos anteriormente opostos, atendem a fundamentação necessária para a decisão judicial, não apresentando qualquer vício previsto no artigo 48 da Lei 9.009/95. Insistir na tese, objeto de deliberação pelo colegiado, tendo sido, nos primeiros embargos, rejeitada, de forma expressa, tangencia os protelatórios e a litigância de má-fé, em caso de repetição. Precedente: (Acórdão n.1019204, 07018613120168070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 29/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) III. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1356899, 07324027820208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 27953111, p. 31 e 32). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXVI, da CF/88, e inadequação à tese fixada no Tema n. 454/STF. Nada obstante a argumentação do autor, os acórdãos observaram a tese atinente ao Tema n. 454, que estabelece o seguinte: A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. Nessa senda, faz-se relevante destacar os termos da análise realizada pelo colegiado (acórdão n. 1319830), in verbis: (...) III. Embora a parte recorrente assevere não buscar a promoção, deixa claro que a reclassificação tem por fim obter o reposicionamento na ordem de antiguidade, para que alcance os requisitos para a promoção funcional. Todavia, a propósito da questão, pronunciou-se o STF em Repercussão Geral (Tese 454): "A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação". (RE 629392 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO, julgamento Plenário: 8.6.2017). Desse modo, a situação do candidato deve ser apurada conforme as condições que realmente se concretizaram após o provimento judicial que lhe possibilitou o prosseguimento no concurso. IV. No caso, a parte recorrente somente pôde ingressar no CFPII e sua classificação deve ser averiguada segundo a nota efetivamente obtida no curso do qual participou. Como bem anotado na sentença: "A antiguidade, enquanto critério objetivo utilizado para a promoção funcional, não pode ser alterada para abarcar período em que o servidor ainda não integrava o quadro de pessoal da Administração. Afinal, não se pode contar como tempo de serviço lapso anterior à posse do servidor, sob pena de frustrar a avaliação objetiva que tal critério visa privilegiar, em detrimento daqueles que estão há mais tempo desempenhando a função pública. Situação diversa seria se, quando já vigorava o vínculo jurídico com a Administração, por erro desta o servidor ficasse alijado da ascensão funcional. Nessa hipótese, a promoção por ressarcimento de preterição seria o instrumento adequado. Porém, em casos em que o ingresso na carreira foi objeto de interpretação administrativa acerca das normas editalícias do concurso de ingresso, tendo sido o ato que inabilitou a parte recorrente anulado judicialmente, não há que se cogitar acerca da retroação da posterior nomeação e posse no cargo público para obter a contagem ficta do tempo de serviço na carreira militar, se tal determinação não constou expressamente da decisão judicial. Tanto é assim que o artigo 34 da Lei 12.086/2009 e o artigo 16 da Lei 7.479/86 afastam qualquer relação entre a classificação no concurso público (fase anterior ao vínculo administrativo) e a precedência para a promoção na carreira. (...) Note-se que entendimento diverso demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório constante dos autos, o que é vedado na estreita seara do recurso extraordinário (súmulas 279 e 280 do STF). Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF